Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÃO DE FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA EM FACE DO CLIENTE. LESÕES COMPROVADAS. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido contraposto para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em virtude da agressão física causada ao autor pelo segundo réu na saída do estabelecimento da primeira ré. Em seu recurso, sustenta que sofreu ofensas físicas e psicológicas, além de ser ameaçado de morte pelo funcionário da concessionária de veículos, não sendo admissível que a empresa representante de uma montadora de grande porte admita tal atitude dos seus funcionários. Assim, pugna para que o dano moral seja fixado em R$ 30.000,00 ou, subsidiariamente, que seja majorado em valor proporcional ao dano ocasionado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16741828-16741829). Contrarrazões apresentadas (ID 16741833-16741835).
III. No caso, é inconteste o desentendimento entre o consumidor e o funcionário do estabelecimento, sendo que o autor confirmou durante a audiência que estava extremamente irritado com o atendimento da concessionária (ID 16741819 – 2:43), o que também é corroborado pela sua namorada, quando esclareceu que o autor estava bem alterado, mas que não teria passado de uma discussão, além de reconhecer que teve que intervir dentro da loja puxando o namorado durante o desentendimento (ID 16741821 – 2:26 e 6:09). Em contrarrazões os réus reiteram que não teria ocorrido a alegada agressão física por parte do segundo requerido (funcionário do estabelecimento). Analisando os vídeos, inicialmente é possível identificar pela filmagem ID 16741780 que o autor e a sua namorada demonstravam insatisfação, realizando diversas reclamações ao funcionário, que em determinado momento aponta para a caminhonete preta que estava atrás dele, o que sugere que nesse momento buscava esclarecer que não realizou o serviço porque ficou trabalhando na caminhonete, conforme alegou na ocorrência policial (ID 16741779 pág. 8). Contudo, ainda que os ânimos estivessem exaltados, identifica-se o erro na postura do funcionário em momento posterior, uma vez que tão logo o autor deixou o estabelecimento, o segundo réu saiu rapidamente por uma porta lateral (ID 16741784) correndo para fora do local, interceptando o veículo do autor (ID 16741783) e se direcionando bruscamente à janela do automóvel, sendo que imediatamente deixou o local, ocasião em que o autor e a sua namorada largaram o veículo no meio da rua e correram atrás do funcionário. Ainda que a filmagem não permita visualizar o soco que teria sido desferido pelo segundo requerido, a dinâmica do vídeo, com o funcionário correndo em direção ao vidro do autor, e logo depois saindo do local em disparada, seguido pelo autor e sua namorada, permitem corroborar a verossimilhança da tese de agressão física, o que se confirma pelo depoimento da funcionária do estabelecimento, que confirmou que logo após a confusão que teria ocorrido do lado de fora da loja o autor teria retornado ao local informando que teria sido agredido e apresentando um machucado no rosto (ID 16741822 – 3:42). Lado outro, ainda que configurada a agressão e o abalo psicológico, o que justifica a fixação de danos morais, não restou comprovado que o funcionário teria ameaçado a parte autora de morte.
IV. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para as partes requeridas e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
V. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VI. Destaca-se que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Para tanto, ainda que o estabelecimento represente uma montadora de grande porte e que o cliente não espere tal conduta de um funcionário do local, é certo que nenhum estabelecimento apoia tal postura dos seus funcionários, sendo que não se justifica o aumento da indenização tão somente por se tratar de concessionária de veículos de marca renomada, até porque a agressão foi efetivada em momento de descontrole pessoal do funcionário após o desentendimento ocorrido entre eles minutos antes. Assim, é certo que a lesão confirmada pelo laudo do IML e a angústia e abalo da parte autora foram devidamente sopesadas no valor da condenação. Desse modo, e atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.